Tribunal: TJMT
Processo: 1004686-31.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004686-31.2017.8.11.0037
APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: FABIO EDUARDO SALVAJOLI GUILHERME, SILVANA APARECIDA SALVADOR, C. E. S. G.
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC - Id. 50220017).
Redistribua-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges